Tribunal: STF
Processo: ARE 1537063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. INTERVALO INTERJORNADA. DESCUMPRIMENTO. HORAS EXTRAS. Súmulas 279 e 454/STF. Alegação de violação ao Tema 1046 da RG. Ausência de aderência.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    5. Ausência de aderência estrita ao Tema 1.046, uma vez que 



não se trata de invalidação de norma coletiva. O Tribunal de origem se limitou a reconhecer o direito do reclamante ao recebimento de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornada de onze horas previsto no artigo 66 da CLT.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.